Tribunal: TJPA
Processo: 0800127-15.2022.8.14.0115
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800127-15.2022.8.14.0115

APELANTE: WELLINGTON DA SILVA GOMES

ADVOGADO DATIVO: PATRICIA DAIANE WERNER SCHMIDT

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003. SENTENÇA CONDENATÓRIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. PROVA TESTEMUNHAL SEGURA. QUANTIDADE DA DROGA APREENDIDA, CARACTERÍSTICAS DA ABORDAGEM E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
In casu
, todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
ou
guardar
substância entorpecente, diante das circunstâncias do caso, da natureza e quantidade da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso.

2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.

3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e nove dias do mês de abril e finalizada aos sete dias do mês de maio de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Wellington da Silva Gomes
(nascido em
15/11/1998
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
17/01/2023
, doc. ID 17306753, pela MMª. Juíza de Direito Substituta da Vara Criminal da Comarca de Novo Progresso/PA,
Dra. Soraya Muniz Calixto de Oliveira
, que o
condenou
a uma pena de
05 (cinco) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
) e a uma pena de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime previsto no art. 12 da Lei nº 10.826/2003 (
posse irregular de arma de fogo de uso permitido
), em
concurso material
, a serem cumpridas em
regime inicial semiaberto
.

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 17306716) que, no dia
01/02/2022
, por volta das 17h50min., em frente à residência localizada na
Claudete Palaoro
, s/nº, bairro São Miguel,
Distrito de Castelo dos Sonhos
, Altamira/PA, o denunciado
Wellington da Silva Gomes
, vulgo “Tonzinho”, com liberdade de escolha e consciência de atuação,
tinha em depósito e guardava, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de narcotraficância e consumo de terceiros aproximadamente 126,7g (cento e vinte e seis gramas e setecentos miligramas) da substância vulgarmente conhecida como maconha
, embalada em um saco plástico, conforme se depreende do auto de constatação provisório de substância entorpecente. No mesmo contexto, livre e conscientemente,
possuía e mantinha sob sua guarda, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência, 01 (uma) arma de fogo
tipo pistola G2, 9mm, numeração ACA46670, conforme se verifica pela reprodução fotográfica.

No dia, hora e local supracitados, após informações repassadas pela Polícia Civil de
Castelo dos Sonhos
, comunicando que o denunciado, o qual se
encontrava foragido
, se encontrava no
Distrito de Castelo dos Sonhos
, uma guarnição da Polícia Militar saiu em
diligência para efetuar sua recaptura
.

Chegando ao local, a guarnição se deparou com o denunciado em frente à residência, ocasião em que os policiais realizaram a
abordagem
, e após breve busca no interior do imóvel,
encontraram o material ilícito apreendido
.

Ato contínuo, foi dada
voz de prisão ao acusado
, sendo autuado em
flagrante delito
e conduzido à Delegacia de Polícia Civil, para os procedimentos de praxe.

Em
sede policial
, o denunciado fez uso de seu direito constitucional ao silêncio. Ressalta-se, conforme o
Relatório Final
do Delegado de Polícia, que o denunciado se encontrava com
mandado de prisão em aberto no estado do Mato Grosso
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17306767), a defesa pugna pela
reforma do édito condenatório
, com a
desclassificação do delito do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para o delito de uso de entorpecente
, previsto no art. 28 da mesma lei, pois
o acusado afirmou ser mero usuário
, sendo a droga encontrada de forma isolada, sem qualquer apetrecho que configure a traficância que lhe é imputada. Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 17306770), o Promotor de Justiça de 1º Grau rebate a tese levantada pela defesa, pugnando que seja
negado provimento
ao recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 17619991).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da desclassificação do crime de tráfico de drogas para o crime de uso.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, para
desclassificar o crime de tráfico de entorpecente para o delito de uso (consumo próprio)
. Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos, verifica-se que
a pretensão recursal não merece prosperar
.

A
materialidade do delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Boletim de Ocorrência Policial
(doc. ID 17306687), do
Auto de Prisão em Flagrante Delito
(doc. ID 17306687), do
Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto
(doc. ID 17306687), do
Auto de Constatação Provisório de Substância Entorpecente
(doc. ID 17306687), da
fotografia anexada aos autos
(doc. ID 17306689) e do
Laudo nº 2022.10.000075-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
, o qual obteve
“resultado
POSITIVO
para a substância do grupo dos Cannabinoides, dentre estas, a substância Delta-9-THC (Delta 9 Tetrahidrocanabinol), princípio ativo do vegetal Cannabis sativa L., popularmente conhecido como
MACONHA
”
. A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos (policiais militares)
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A testemunha de acusação
Jonielson Gaspar dos Santos
afirmou em
juízo
(doc. ID 17306743): “que confirma que receberam informação da Polícia Civil de que havia um indivíduo foragido de Mato Grosso na localidade. Foram até a local, viram o indivíduo em frente à residência, fizeram a abordagem e foi encontrada quantidade de maconha e um armamento. Após, conduziram o réu para a delegacia”.

A testemunha de acusação
Rômulo Santos Silva
relatou em
juízo
(doc. ID 17306743): “ter encontrado uma pistola com o réu, que o réu disse que era envolvido com o tráfico e que havia drogas em sua residência. Afirma, ainda, que a droga estava no fundo do quintal da casa, e a arma estava com ele”.

O depoimento da testemunha de acusação
Cássio Kalilo Palheta de Sousa

confirma ter sido encontrada uma pistola e drogas com o réu
(doc. ID 17306743).

Ora, as testemunhas arroladas apresentaram
versões extremamente semelhantes com relação ao momento da apreensão da droga e da arma na posse do acusado
. A consistência dos depoimentos dos policiais na fase judicial se amolda aos demais elementos probatórios colhidos na fase judicial e extrajudicial.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão em flagrante do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada na posse do acusado
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade. Não há, nos autos, quaisquer elementos que demonstrem a ausência de idoneidade dos depoimentos prestados pelos policiais em questão, razão pela qual devem prevalecer como prova convicta da autoria do delito ora analisado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - APELAÇÕES CRIMINAIS - CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E DIREÇÃO PERIGOSA - RECURSO EM LIBERDADE - REQUISITOS DA PREVENTIVA - SUBSISTÊNCIA -
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONTEXTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - VALIDADE - ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS - IMPOSSIBILIDADE
- REDUÇÃO DA PENA - NECESSIDADE – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO.(...) -
Os depoimentos testemunhais dos policiais envolvidos na prisão dos réus, desde que harmônicos com o contexto probatório e não maculados por interesses particulares, são idôneos para embasar a condenação.
- Quando apreendida pequena quantidade de droga (5,5g de cocaína), não se justifica a exacerbação da pena basilar, devendo esta ser reduzida à pena mínima cominada ao tráfico, desde que inexistentes outras circunstâncias judiciais desfavoráveis. - O pedido de isenção do pagamento das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução Penal, por ser ele o competente para analisar eventual estado de hipossuficiência financeira do agente. (TJMG – Apelação Criminal 1.0000.23.106544-2/001, Relator(a): Des.(a) Marcos Flávio Lucas Padula, 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/07/2023, publicação da súmula em 25/07/2023).

É entendimento pacífico que o respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
ter em depósito
ou
guardar
,
diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes
. Wellington guardava consigo
124,3g (cento e vinte e quatro gramas e trezentos miligramas) de maconha
, sem autorização legal para essa conduta.

Com efeito,
a alegada condição do apelante de usuário não tem o condão de desqualificar o crime de tráfico de entorpecente que lhe foi imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância
.

Nesse sentido, colaciono um julgado de minha relatoria:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ART. 33 DA LEI Nº 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA. PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DELITO DE USO (ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. TRÁFICO CONFIGURADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS SÓLIDOS DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO. EFICÁCIA PROBATÓRIA INQUESTIONÁVEL. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA E CIRCUNSTÂNCIA DA PRISÃO CONDIZENTE COM A TRAFICÂNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A CONDENAÇÃO. DOSIMETRIA. PENA-BASE EXACERBADA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA POR PARTE DO JUÍZO SINGULAR. EXISTÊNCIA DE 01 (UMA) CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL MOTIVADA. CULPABILIDADE. PENA INICIAL JUSTA E PROPORCIONAL À PREVENÇÃO E REPRESSÃO DO CRIME. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/2006. INVIABILIDADE. APELANTE QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA, NÃO POSSUINDO BONS ANTECEDENTES. PROVA SEGURA. PENA INALTERADA. CONVERSÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO REQUISITO PREVISTO NO ART. 44, INCISO I, DO CPB. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1.
In casu
,
todo o contexto probatório é consistente no sentido de que a droga estava em poder do recorrente e era destinada à comercialização. A alegada condição do apelante de usuário não desqualifica o crime de tráfico de entorpecente que lhe é imputado, pois tal conduta não é incompatível com a traficância. A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33 da Lei nº11.343/2006, na modalidade trazer consigo substância entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso, da quantidade e da natureza da droga apreendida, além das provas obtidas em juízo, não se mostrando possível a absolvição ou a desclassificação para o delito de uso de entorpecentes. 2. Inexiste motivo para que se coloque em dúvida a veracidade dos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade.
3. Como se observa, ao réu foi imputada a prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (tráfico), tendo o juízo fixado a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ou seja, ainda bem próxima ao mínimo legal, quando teria a faculdade de firmar a reprimenda no limite compreendido entre 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa, haja vista que, militam contra o recorrente circunstâncias favoráveis e 01 (uma) desfavorável, a qual foi justificada, de forma clara e precisa, só estando autorizado a estabelecer a pena no mínimo legal, caso todas as circunstâncias judiciais fossem favoráveis ao apelante, o que não ocorreu in casu, uma vez que ele obteve 01 (uma) circunstância desfavorável, razão pela qual, não há motivo plausível para qualquer alegação de excesso. 4. Resta inviável a aplicação do redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006, ante as peculiaridades do caso, pois o apelante se dedica à atividade criminosa, além de não possuir bons antecedentes. A quantidade e a natureza da droga aprendida com o acusado exprimem o fato de que o réu se dedica sim a essa atividade criminosa, fato que o próprio artigo supracitado tem como impedimento para sua aplicação. 5. Inexistindo qualquer alteração no
quantum
da pena fixada na sentença, impossível a concessão do pleito de conversão da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, tendo em vista que o acusado viola o dispositivo legal constante do inciso I do art. 44 do CPB, sendo a pena superior a 04 (quatro) anos. 6. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (2020.00749607-85, 212.383, Rel. VANIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-03-03, publicado em 2020-03-05).

Convém destacar, por oportuno, que a Lei nº 11.343/2006 faz distinção entre
traficante
e
usuário
. O primeiro visa entregar a droga ao consumo de terceiros, enquanto o segundo a detém para o seu próprio uso. Dessa forma, a doutrina brasileira adota critérios para identificar/distinguir o tráfico do consumo, a exemplo do §2º do art. 28 da mencionada lei, podendo o magistrado analisar a
natureza da substância apreendida
, a
quantidade
, o
local
, as
circunstâncias sociais e pessoais
, a
conduta
, os
antecedentes
do agente, as
características da abordagem
, os
objetos apreendidos
e os
elementos produzidos ao longo da instrução processual
. Foi isso que aconteceu no caso em tela.

Observa-se que, juntamente com a droga apreendida,
os policiais encontraram uma arma de fogo
, artefato que, comumente, é associado à comercialização do tráfico de drogas. Além disso,
o próprio apelante declarou perante o juízo que só veio morar no Estado do Pará porque estava sendo ameaçado pela facção criminosa do Mato Grosso
, fato que indica uma possível ligação direta de Wellington da Silva Gomes com organizações criminosas, que, em regra, possuem como fonte de renda o tráfico de drogas, ou seja, todas as informações colhidas durante o processo confirmam que o apelante é traficante de substância entorpecente e não mero usuário.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 08/05/2024